Tribunal: TJPA
Processo: 0803656-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10245 - Assistência Pré-escolar
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803656-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: EMANUELLY VITÓRIA MACEDO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALUNA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
ESPECTRO DO AUTISMO.
DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO.

AÇÃO DE 1º GRAU SENTENCIADA. PERDA DE OBJETO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da infância e Juventude da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará

em desfavor do Município de Belém
, deferiu pedido de tutela de urgência,
determinando que o agravante fornecesse um profissional especializado à menor E. V. M. D. S., portadora do Transtorno do Espectro Autista
,
para auxiliá-la nas suas atividades escolares;

II -
Ao analisar o andamento do processo originário do presente recurso, através do Sistema PJe, tombado sob o nº
0801541-04.2024.8.14.0301
, constat
a-se
que o referido feito se encontra com sentença proferida pela autoridade de 1º grau
, o que ocasionou
a perda superveniente do objeto do presente recurso, motivo pelo qual, o mesmo não deve ser conhecido nos termos do art. 932, inciso III, do CPC
;

VII – Agravo de Instrumento não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de agosto a 02 de setembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Belém
em face da

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº
0801541-04.2024.8.14.0301
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora agravante,
proferiu a seguinte decisão:

“(...)

Assim, a luz de todo o exposto, em consonância com o princípio da proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE BELÉM, forneça o acompanhante especializado
à(ao) criança/adolescente

E. V. M. D. S.
, para atuar na ESCOLA MUNICIPAL PADRE LEANDRO PINHEIRO.

Ressalta-se que o acompanhante especializado é um profissional de educação especial próprio para lidar com crianças especiais introduzidas no contexto escolar da educação regular, o qual deve tanto estar integrado ao contexto escolar, quanto deter domínio no acompanhamento de crianças deficientes no âmbito acadêmico. Neste sentido, a função não pode ser exercida por estagiário por falta de habilitação, salvo nos casos em que a escola possuir esse profissional em seu quadro regular de funcionários.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 18457325 - Pág. 1/21), o patrono do ora agravante narrou que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada em benefício da menor Emanuelly Vitória Macedo da Silva, portadora do Transtorno do Espectro Autista, requerendo que o recorrente providenciasse a contratação de um profissional educacional para a referida infante, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão recorrida.

Aduziu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará para ajuizar a ação anteriormente mencionada.

Sustentou que a aferição e a necessidade de acompanhamento de um profissional para uma criança portadora do Transtorno do Espectro Autista devem ser aferidas através de um exame avaliativo realizado por uma equipe multidisciplinar, conforme determina o art. 2º, § 1º, da Lei nº 13.146/2015.

Arguiu a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas municipais em decorrência do que preceitua o Princípio da Reserva do Possível.

Ressaltou, também, que a decisão agravada esgota em parte o objeto da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, em desacordo, portanto, com o que preceitua o § 3º do art. 1º, da Lei nº 8.437/92.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 18630831 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao agravo interposto pelo Município de Belém (Num. 18909237 - Pág. 1/5
)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antonio Pereira de Souza, exarou parecer no caso dos autos, ratificando
in totum
as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará (Num. 19534069 - Pág. 1/5
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Ao analisar o andamento do processo originário do presente recurso, através do Sistema PJe, tombado sob o nº
0801541-04.2024.8.14.0301
, constatei que o referido feito se encontra com sentença proferida pela autoridade de 1º grau nos seguintes termos:

“(...)

Isto Posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PARA ACOLHER O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL, RATIFICANDO OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA
, para determinar que o requerido Município de Belém forneça acompanhante especializado necessário à criança E.V.M., para atuar na Escola Municipal Padre Leandro Pinheiro, nos termos pleiteados na exordial, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

(...)”

Outrossim, o presente recurso encontra-se prejudicado em razão da perda superveniente do objeto, motivo pelo qual, não deve ser conhecido, conforme preceitua o art. 932, inciso III, do CPC, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 932: Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recuso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
26
de
agosto
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/09/2024